Tribunal: TJBA
Processo: 0311140-57.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0311140-57.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDSON DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PRECEDENTE REPETITIVO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada pelo consumidor, com sentença de improcedência.

2. Apelação cível interposta pelo autor, parcialmente provida por decisão monocrática, que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados (2,37% a.m.), limitando-os à taxa média de mercado do BACEN (2,04% a.m.), determinando a restituição dos valores cobrados a maior, com correção pelo INPC e juros de 1% ao mês, além da distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais (70% para o réu e 30% para o autor).

3. Interposição de Agravo Interno pelo banco réu, sustentando: (i) ausência de abusividade à luz do REsp 1.061.530/RS; (ii) aplicação da Lei nº 14.905/2024 quanto aos índices de correção e juros; e (iii) sua sucumbência mínima, com pedido de redistribuição integral dos ônus ao autor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática divergiu do entendimento do REsp Repetitivo nº 1.061.530/RS ao reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios; (ii) saber se deve ser aplicada a Lei nº 14.905/2024 para fins de correção monetária e juros legais; e (iii) saber se é cabível a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC quanto aos ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento do REsp nº 1.061.530/RS, ao considerar que a abusividade dos juros remuneratórios deve ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, não estando restrita a um critério matemático rígido.

6. Foram consideradas a vulnerabilidade econômica do consumidor, o impacto desproporcional da taxa pactuada em sua renda e o descumprimento contratual pelo banco, em consonância com a Súmula nº 13 do TJ local, que exige análise casuística.

7. A Lei nº 14.905/2024, por alterar regras de direito material, não pode ser aplicada retroativamente a contratos firmados anteriormente à sua vigência, conforme o art. 5º, XXXVI, da CF/88.

8. A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, determinada na decisão agravada, está em conformidade com o resultado obtido, dado que o autor teve reconhecido seu pedido principal, não se podendo considerar mínima a sucumbência do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e desprovido, com manutenção integral da decisão agravada.

Tese de julgamento: "É legítima a revisão da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários quando demonstrado, a partir das circunstâncias do caso concreto, que a taxa pactuada, ainda que inferior ao limite de uma vez e meia a taxa média de mercado, impõe desvantagem exagerada ao consumidor. A Lei nº 14.905/2024, por dispor sobre direito material, não se aplica retroativamente aos contratos anteriores à sua vigência. A sucumbência mínima deve ser afastada quando a parte vencida for derrotada na pretensão principal da demanda."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0311140-57.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDSON DA SILVA PEREIRA
e como apelada
BANCO ITAU SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .